Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-96.2016.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000166-96.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILDO DUARTE DE AGUIAR - CPF: 957.165.211-34 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JESSE PINTO - CPF: 066.607.909-93 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.627.561-06 (APELADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.627.561-06 (APELANTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.627.561-06 (APELADO), MARILDO DUARTE DE AGUIAR - CPF: 957.165.211-34 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), JESSE PINTO - CPF: 066.607.909-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O FATO E A RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS
– ACUSAÇÃO INDEVIDA DE ASSÉDIO SEXUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – GRAVIDADE DA ACUSAÇÃO – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos carreados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, inclusive quando incontroversa as
acusações infundadas e caluniosas perpetradas pelos demandados contra a pessoa do autor
.

A acusação de assédio sexual contra criança é gravíssima, restando nítido o abalo e prejuízo moral sofrido pela parte acusada injustamente e investigado por crime tão grave.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Marildo Duarte de Aguiar e Késia Maria Teixeira da Silva
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que foi julgada procedente, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte autora, sendo a requerida Késia Maria Teixeira da Silva ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o requerido Jesse Pinto Silva ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos os valores corrigidos monetariamente pelo IPCA E a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em 10% sobre o valor da condenação, restando sobrestada a exigibilidade, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, o apelante
Marildo Duarte de Aguiar
sustenta que merece reforma a sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral, que se mostra irrisório diante da gravidade do ocorrido, em que os apelados lhe imputaram falsamente fato definido como crime. Pede o provimento do recurso, para que cada um dos apelados seja condenado ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral.

Já a apelante
Késia Maria Teixeira da Silva
sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentada por Marildo Duarte de Aguiar no Id. 34390972.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, Késia Maria e Jesse Pinto deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 34390955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Kesia Maria Teixeira da Silva sustenta a nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi cerceado o seu direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, a matéria de fato restara amplamente demonstrada por meio da prova documental constante dos autos, em especial o registro do boletim de ocorrência e de representação criminal realizada pelo autor em face dos demandados e das declarações feitas por estes perante a autoridade policial, que confirmam a veracidade das alegações iniciais.

No caso concreto dos autos, estando a pretensão indenizatória embasada nas alegadas acusações infundadas e caluniosas perpetradas pelos demandados contra a pessoa do autor, compete ao ofendido a comprovação do ato lesivo, bem como o dano e o nexo de causalidade, o que restou demonstrado pela prova documental acostada aos autos.

Ademais, cabia à demandada, ora apelante, demonstrar de que forma as testemunhas poderiam contribuir para afastar o dano moral sofrido pelo autor em razão do “delito a ele imputado”, o que não ocorreu.

Dessa feita, considerando-se que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe a decisão acerca da imprescindibilidade da produção de outras provas, indeferindo aquelas protelatórias ou inúteis ao processo nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, verifica-se que os elementos carreados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, inclusive porque é incontroversa a autoria das acusações feitas ao autor pelos demandados.

Assim, formada a convicção do magistrado sentenciante pelo conjunto probatório existente, a não realização de audiência de instrução e julgamento não é causa de nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Marildo Duarte de Aguiar ajuizou a ação de indenização por danos morais em desfavor de Késia Maria Teixeira da Silva e Jesse Pinto Silva, alegando que era inspetor de alunos em uma escola infantil no Município de Itaúba e que de forma injusta, em 29/10/2013, foi acusado de ter mexido com algumas crianças da instituição.

Asseverou que o requerido Jessé o abordou com agressividade, lhe dizendo: “
Não encoste no meu filho, fica longe do meu filho, senão vou te matar
”, sendo contido por pessoas que presenciaram o ocorrido.

Afirmou que ao questionar o requerido Jesse sobre o que estava acontecendo, este lhe disse que a requerida Késia ao conversar com seu filho, teve a informação de que ele teria levado as crianças para um quarto escuro e ficado “nu” com elas, o que deu ensejo à instauração de sindicância para apuração dos fatos; o seu afastamento da escola e perseguições.

O Juízo
a quo,
entendendo que os requeridos abusaram do direito, “
pois exorbitaram no exercício do direito a informação e persecução criminal de possíveis delitos
”, julgou procedente o pedido, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte autora, sendo a requerida Késia Maria Teixeira da Silva ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o requerido Jesse Pinto Silva ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra a decisão, recorre o apelante Marildo Duarte de Aguiar objetivando a majoração do
quantum
indenizatório e a apelante Késia Maria Teixeira a improcedência do pedido.

Pois bem.
A controvérsia gira em torno de apurar se houve ou não intuito ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o autor foi acusado indevidamente de ter abusado sexualmente de crianças que frequentavam a creche municipal.

Consta dos autos, o registro do Boletim de Ocorrência, no qual o autor noticia a ameaça sofrida em 29/10/2013 por parte do demandado Jesse Pinto Silva (Id. 34390477) e o registro de ocorrência policial em face dos dois demandados.

Como consignado na sentença, os próprios demandados confirmaram o fato ocorrido.

A requerida Késia em sua declaração junto a Delegacia de Polícia (Id. 34390478), afirmou que: “
Que a declarante informa que seu filho menor de 03 (três) anos de idade frequenta a Creche Municipal e no dia 25/10/2013 o mesmo faltou e no período vespertino, seu filho lhe contou que: “mãe na escolinha você sabia que tem bruxa, vampiro e múmia”; “o tio Marildo o tinha levado no quartinho” e o “tio Marildo disse que não é pra contar pra ninguém, que é segredo”; (...) Que diante da constatação, neste mesmo dia foi comunicado a Direção da Creche e neste mesmo dia no período noturno iniciou uma investigação junto as mães por conta própria, para apurar a verdade dos fatos, sendo que ligou para uma mãe e esta conversou com o filho e o mesmo informou que nunca tinha ido “no quartinho do tio Amarildo”, porém apontou outras quatro crianças que tinham ido e a declarante começou a ir nas casas destas crianças e conversar com os pais delas; Que na terça
-
feira, 29/10/2013, fez uma denúncia na Promotoria e no Conselho Tutelar, contra a instituição;
”.

Da mesma forma, o requerido Jesse, declarou que: “
é pai de uma criança menor de 03 (três) anos de idade e frequenta a creche onde Marildo Duarte de Aguiar trabalha; que relata que na segunda
-
feira a noite (28/10/2013) por volta das 20h, foi procurado em sua casa pela Sra. Késia Teixeira juntamente com outra mulher (...); que Késia chorava muito e dizia que queria contar algo muito sério para o declarante, mas pedia que não fosse violento, pois envolvia seu filho; (...) Késia começou a dizer “o meu filho não quer mais ir a creche, pois quando os alunos desobedecem as professoras, os manda para um quarto escuro dentro da creche e quem os levam é o funcionário Marildo e que Marildo ficou sem roupa dentro do quarto escuro com seu filho” “e o meu filho falou que o seu filho também já foi levado para o quarto escuro pelo Marildo” (...); Que informa que sua ex mulher trabalha no mesmo local que Marildo e quando foi conversar com ela, o avistou e por estar muito nervoso começou a falar com Marildo, lhe dizendo que os dois eram muito amigos e não acreditava no que ele tinha feito com seu filho e o declarante percebeu que Marildo não sabia do que ele estava falando, mas mesmo assim perdeu o controle e falou para Marido “fique longe de meu muleque, pelo amor de Deus, sou capaz de fazer uma besteira, sou capaz de te matar”; Que após estas palavras teve a certeza que Marildo não sabia do que ele estava falando (...); Que o declarante falou “os caras montaram uma casinha pra você, enquanto você estava trabalhando, as pessoas estão assustando as crianças usando seu nome” e falou também pra procurar seus superiores, pois todos já estavam sabendo há mais ou menos três dias e não haviam lhe comunicado; Que foi até a Promotoria e fez uma denúncia contra a instituição e contras as professoras, pois o seu filho relata que quem fala de levá
-
los para o quartinho escuro são as professoras (...)
” (Id. 34390478).

Observa-se que em razão do ocorrido foi instaurado o Processo n. 71786 que tramitou na Comarca, restando demonstrado que não houve qualquer abuso praticado pelo autor.

Importante consignar que a denúncia do “suposto fato ocorrido”, a princípio, configura exercício regular de um direito, sendo que o registro perante a autoridade policial só gera o dever de reparar quando demonstrado, cabalmente, que foi feita de forma fraudulenta e com a intenção de prejudicar imotivadamente outrem.

Ou seja, o mero registro de ocorrência policial não configura um agir ilícito, sendo, por sua vez, necessária a comprovação de dolo, má-fé do agente que comunica a ocorrência.

Nesse ponto, a sentença foi escorreita, de modo que pra evitar tautologia transcrevo parte do seu trecho,
in verbis
:

“
É certo que a requerida Kesia, ao levar ao conhecimento das autoridades, bem como da direção da instituição de ensino, a sua suspeita de que o autor teria ficado nu em um quarto da escola na presença de seu filho, agiu dentro daquilo que se espera de uma mãe preocupada com a segurança de seu filho, de apenas O3 (três) anos de idade. Com efeito, o suposto fato era grave e demandava a ação das instituições competentes a fim de que fosse apurado o que, de fato, havia ocorrido, sendo fundamental que a genitora assumisse a postura ativa, tal como fez, de representar em face do indicio de abuso praticado pelo requerente. E nisso não há qualquer ilegalidade, antes, configura regular exercício do direito que tem qualquer pessoa de oferecer representação em face de ilícitos e exigir do Estado a atividade de investigação e persecução criminal.

Por outro lado, especialmente por se tratar de caso que envolve suposto abuso sexual contra uma criança de 03 (três) anos de idade, toda cautela é necessária na apuração e no trato dos fatos. Afinal, a suposta vítima, pela pouquíssima experiência de vida, pode apresentar naturais dificuldades de revelar e esclarecer as situações a ela relacionadas, fazendo-se necessária, via de regra, a atuação de profissionais especializados para extrair do menor as informações relevantes para uma investigação. Assim, os dados fáticos envolvidos devem ser trabalhados com muita ponderação, equilíbrio e, sobretudo, sigilo, como forma de preservar, inclusive, a própria intimidade e dignidade do menor, que pode eventualmente ter sua imagem atrelada a vitima de abuso sexual que, no final das contas, não ocorreu.

Não por outro motivo, o Código Penal, em seu artigo 234-B dispõe que os processos relativos aos crimes contra a dignidade sexual tramitam em segredo de justiça. Busca-se preservar o direito constitucional a intimidade que assiste a suposta vítima (art. 5°, X, CF), como medida a incentiva-la a denunciar os abusos sofridos. Tal regra também se aplica a fase pré-processual, afinal, o sigilo consubstancia um dos principais princípios informadores do inquérito policial (art. 20, CPP). Não se deve ignorar, por outro lado, que o suposto agressor, a despeito de não poder se esquivar da atividade estatal investigativa, não pode ter sua imagem (honra objetiva) violada por atitudes de particulares que lhe imputem fatos gravíssimos relacionados a abuso sexual contra menor de idade.

(...)

Com efeito, a requerida Kesia, além de representar o suposto abuso aos órgãos competentes, decidiu conduzir “por conta própria” a investigação no intuito de “apurar a verdade dos fatos”, sendo que nessa atividade, levou o caso ao conhecimento do réu Jesse, bem como de diversas outras mães de alunos da escola onde o autor trabalhava. Assim agindo, Kesia exorbitou do seu direito de representação contra delitos, pois não lhe é dado conduzir, pelas próprias mãos, investigação criminal, notadamente quando relacionada a crimes sexuais contra menor de idade, aos quais o ordenamento jurídico dedica especial atenção quanto a necessidade de sigilo e preservação da intimidade dos envolvidos.

Desse modo, a requerida incidiu em abuso do direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, na medida em que excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim social do direito de representação. Ora, o ordenamento jurídico, ao assegurar ao cidadão a prerrogativa de denunciar ao Estado os supostos ilícitos de que tomou conhecimento, coloca ao ente o dever de apuração e de responsabilização. Evita-se, assim, que o denunciante sinta-se no dever ou no direito de agir, com as próprias mãos, contra o suposto infrator, apurando a sua responsabilidade no evento imputado.

(...) Ressalta-se que não é preciso muito esforço para reconhecer que a atitude da ré de procurar outras mães e o réu Jessé para relatar-lhes o suposto abuso praticado pelo autor contra seu filho, tornando, assim, publica a situação nesta pequena cidade de ltaúba/MT, além de prejudicar a intimidade da própria criança, provocou sério abalo psicológico no autor, configurando nítida ofensa a sua imagem e honra. Nisso reside o dano moral in re ipsa, cuja caracterização prescinde da efetiva comprovação do sofrimento e da dor psicológica pelo ofendido, devendo ser, tais aspectos, extraídos por presunção a partir da gravidade do evento danoso.

Na espécie, ser acusado deter, na condição de funcionário de uma escola infantil, cometido abuso sexual contra uma criança de 03 (três) anos de idade, sendo tal situação tornada publica em uma cidade pequena como ltaúba/MT, revelasse suficientemente grave a ponto de legitimar o reconhecimento da patente violação a direito da personalidade do autor, que teve sua imagem e honra seriamente ofendidos com tal conduta, sobretudo porque as investigações oficialmente conduzidas nos Autos n° 71786 revelaram que não houve qualquer abuso cometido pelo requerente contra as crianças que estudam na escola onde ele trabalhava.” (Id. 34390520).

Desse modo, não há dúvida que a denunciação caluniosa é apta a gerar indenização por danos morais.

Assim, estando demonstrado nos autos que os requeridos Kesia e Jesse imputaram fato criminoso ao autor, é cabível a indenização por danos morais, haja vista, que tal acusação traz constrangimento e humilhação, fazendo recair sobre o ofendido, dúvidas acerca de sua reputação e honestidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) de responsabilidade da requerida Késia e R$ 3.000,00 (três mil reais) de responsabilidade do requerido Jesse, entendo que deve ser mantido da forma fixada na sentença.

No caso, não há dúvidas acerca do dano à honra e o abalo psíquico daquele que se vê acusado injustamente de grave crime sexual contra crianças, no entanto, para fixar o valor da verba indenizatória, deve
-
se sempre levar em conta
a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória também em seu caráter pedagógico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, tenho por razoável e suficiente o montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mormente porque no caso, os requeridos são pessoas simples.

A propósito, em situação semelhante, cito o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CALÚNIA – ACUSAÇÃO DE FURTO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. A acusação da pratica de furto na presença de varias pessoas, sem o mesmo tenha ocorrido, implica em dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos.
” (N.U 0016315-37.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento a ambos os
recursos, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020